Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-63.2024.8.11.0026
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000344-63.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MARIA JOSE REGIS DE CAMPOS - CPF: 535.246.081-91 (APELADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e administrativo.
Apelação cível
em mandado de segurança
.

Acumulação de aposentadorias. Cargo de professora e cargo de distribuidor, contador e partidor. Inexistência de cargo técnico ou científico. Impossibilidade de cumulação.
Recurso

provido.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário e apelação cível interpostos por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra sentença que concedeu segurança a servidora aposentada, validando o recebimento cumulativo de proventos de aposentadoria relativos aos cargos de professora da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e de distribuidora, contadora e partidora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, afastando exigência de opção por apenas um vínculo.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da acumulação de duas aposentadorias no Regime Próprio de Previdência Social, decorrentes dos cargos de professora e de distribuidora, contadora e partidora, à luz da
excepcionalidade prevista no art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição Federal permite a acumulação de aposentadorias apenas quando os cargos originários forem acumuláveis nos termos do art. 37, XVI, desde que haja compatibilidade de horários.

4.
O cargo de professora é reconhecidamente acumulável.

5.
O cargo de distribuidora, contadora e partidora, embora integrante da carreira de Profissionais Técnicos Judiciários, exige apenas formação de nível médio e não requer conhecimentos técnicos específicos adquiridos mediante formação profissional especializada, conforme art. 10, VI, da Lei Estadual nº 8.814/2008.

6.
A caracterização de cargo técnico, para fins constitucionais, depende da exigência de formação técnica profissionalizante ou superior e de atribuições que demandem saberes específicos, o que não se verifica no cargo analisado.

7.
Precedentes do STF reconhecem que cargos de nível médio sem exigência de formação especializada não são considerados técnicos para fins de acumulação constitucional.

8.
A sentença recorrida não observou corretamente os critérios legais para definição da natureza técnica do cargo, tampouco se sustenta no precedente do Conselho da Magistratura, que não vincula a análise jurídica constitucional da espécie.

9.
A acumulação de aposentadorias oriundas de cargos não acumuláveis é vedada pelo art. 40, §6º, da CF/88, impondo-se à impetrante o exercício do direito de opção nos termos do art. 67-A da LC nº 207/2004, com redação da LC nº 584/2017.

IV. Dispositivo
e tese
.

10
.

Recurso
provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A acumulação de aposentadorias no regime próprio de previdência social depende da cumulatividade constitucional dos cargos originários.

2. Cargo que exige apenas nível médio e cujas atribuições não demandam formação técnica específica não se enquadra no conceito de cargo técnico para fins do art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição.

3. É ilegal a acumulação de aposentadorias oriundas dos cargos de professora e de distribuidora, contadora e partidora do TJMT
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 37, XVI, “b” e 40, §6º; LC/MT nº 207/2004, art. 67-A, com redação dada pela LC nº 584/2017; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1463757, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.02.2025; STF, RE 735.588-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; STF, RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
27.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e
Apelação Cível

interpost
o

pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000344-63.2024.8.11.0026, que concedeu a segurança pleiteada por Maria José Regis de Campos, a fim de declarar a validade do recebimento cumulativo de duas aposentadorias (art. 37, XVI, “b”, CF), afastando a determinação de opção por apenas uma delas, diante da acumulação de cargos de professora e de distribuidora, contadora e partidora junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o cargo de Distribuidor, Contador e Partidor não possui natureza técnica, uma vez que a Lei Estadual n. 8.814/2008 exige apenas formação de nível médio para seu exercício, o que afastaria a possibilidade de acumulação com o cargo de professor. Defende que a sentença deixou de observar os critérios legais para definição da natureza técnica do cargo e requer a reforma do julgado, com a denegação da segurança (
Id
297328412).

Em sede de contrarrazões, a impetrante defende a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados e sustenta que a atividade exercida na Contadoria Judicial possui natureza técnica, apta a
ensejar a acumulação prevista na Constituição Federal, pugnando pelo desprovimento do apelo (
Id
297328415).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, ao entender que o cargo de distribuidor, contador e partidor não se enquadra como técnico para fins de acumulação constitucional, diante da ausência de exigência de formação especializada (
Id
302093877).

Eis o breve relato.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida n
o mandado de segurança
de n.
1000344-63.2024.8.11.0026
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
297328382
):

A impetrante recebeu notificação da MTPREV para que manifeste a opção de cargos/aposentadorias, pois, segundo a notificante, a autora estaria acumulando ilegalmente duas aposentadorias provenientes de regime próprio.

A autora de fato possui dois vínculos previdenciários relacionados aos períodos em que laborou para duas instituições distintas, em horários distintos sem ocorrência de choque na prestação do serviço. É servidora inativa sob
matricula
funcional no 33981, lotada na Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso – SEDUC, no cargo de professora de educação
básica, prestando 20 horas de trabalho semanais desde o ano de 1.987, trabalhando somente em período MATUTINO OU NOTURNO.

De igual modo, a interessada foi servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob matrícula no 2348, desempenhando seu trabalho no Fórum da Comarca de Arenápolis – MT, todavia, prestando seus serviços por 06 (seis) horas diárias, conforme jornada determinada pelo próprio Tribunal, das 12:00 às 18:00 horas conforme documentos anexos.

Portanto, os dois vínculos de trabalho constatados na vida funcional da interessada de fato ocorreram, respeitando-se, porém, a liberdade de horários para a prestação dos serviços, sem que houvesse choque de horários, de modo que, na SEDUC, prestou serviços como professora por apenas 20 horas semanais, trabalhando no período matutino (07:00 as 11:00) ou noturno (19:00 as 23:00), bem como para o Tribunal de Justiça, prestou serviços em jornada diária de 06 horas corridas (12:00 as 18:00 horas), sem que houvesse choque de horários, o que é legal e permitido por força da norma constitucional.

Após o regular processamento,
a

segurança pleiteada foi concedida, determinando que o apelante
se abstenha de suspender as aposentadorias da impetrante,
declarando
a validade do recebimento cumulativo das aposentadorias
.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à possibilidade de acumulação de duas aposentadorias percebidas pela impetrante junto ao Regime Próprio de Previdência Social, uma decorrente do cargo de professora da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso e outra do cargo de Distribuidor, Contador e Partidor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, estabelece como regra geral a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, admitindo, excepcionalmente, algumas hipóteses, dentre as quais se destaca a prevista na alínea
“
b
”
, que permite a acumulação de
“
um cargo de professor com outro técnico ou científico
”
, desde que haja compatibilidade de horários
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
: (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(...)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico
;

Por sua vez, o artigo 40, §6º, da Carta Magna, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, dispõe:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
. (...)

§ 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social
.

Depreende-se, portanto, que a possibilidade de acumulação de aposentadorias no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social está condicionada à verificação de que os cargos que deram origem aos benefícios sejam acumuláveis na forma da Constituição.

No caso em apreço, não há controvérsia quanto à natureza do cargo de professora exercido pela impetrante junto à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

A celeuma reside, exclusivamente, na caracterização do cargo de Distribuidor, Contador e Partidor do Tribunal de Justiça como cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o cargo de professor.

Para a correta solução da lide, impõe-se, primeiramente, a delimitação conceitual do que se entende por cargo técnico ou científico, para os fins da exceção constitucional prevista no art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal.

O cargo técnico, na acepção constitucional, é aquele que requer conhecimentos específicos de uma área do saber, obtidos por meio de formação profissional específica, seja de nível superior ou médio profissionalizante. Não basta, portanto, a mera nomenclatura do cargo ou a complexidade das atribuições; é necessário que o seu exercício demande conhecimentos técnicos específicos, adquiridos mediante formação especializada.

O cargo científico, por sua vez, é aquele que exige conhecimentos acadêmicos aprofundados, geralmente de nível superior, voltados à produção ou aplicação do conhecimento científico.

Estabelecidas essas premissas conceituais, passo à análise da natureza do cargo de Distribuidor, Contador e Partidor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A Lei Estadual nº 8.814/2008, que institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 10, inciso VI, estabelece que:

Art. 10
-
As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:
(...)

VI - Distribuidor, Contador e Partidor: compreendendo funções e atividades de distribuição dos feitos e contagem de custas, consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio.

Da leitura do dispositivo legal supracitado, extrai-se que o cargo de Distribuidor, Contador e Partidor, embora integre a carreira dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ), exige apenas formação de nível médio, não demandando conhecimentos técnicos específicos ou formação profissional especializada.

A despeito da nomenclatura
“
Técnicos Judiciários
”
atribuída à carreira, o que se afigura determinante para a caracterização de um cargo como técnico, para fins da exceção constitucional, não é a sua denominação, mas sim a natureza das atribuições e os requisitos de formação exigidos para o seu exercício.

No caso em tela, a própria legislação estadual é cristalina ao estabelecer que o cargo em questão exige apenas formação de nível médio, não demandando conhecimentos técnicos específicos ou formação profissional especializada.

Não se desconhece que as atividades desenvolvidas na Contadoria Judicial
se
revestem de relevância e complexidade. Todavia, para a caracterização de um cargo como técnico, na acepção constitucional,
não basta a complexidade das atribuições; é necessário que o seu exercício demande conhecimentos técnicos específicos, adquiridos mediante formação especializada, o que não se verifica no caso em análise.

A sentença recorrida, ao reconhecer a natureza técnica do cargo de Distribuidor, Contador e Partidor, baseou-se em entendimento genérico sobre a Contadoria Judicial como órgão auxiliar da justiça, sem, contudo, analisar adequadamente os requisitos específicos do cargo exercido pela impetrante, conforme estabelecidos na legislação estadual.

Ademais, o precedente do Conselho da Magistratura do TJMT, invocado pela impetrante em suas contrarrazões, que reconheceu a possibilidade de cumulação do cargo de Contador,
Distribuidor e Partidor
com o de professor em instituição de ensino de nível superior
(Id
297328392
)
, não tem o condão de alterar a natureza do cargo estabelecida pela legislação estadual.

O
Tema 627 da Repercussão Geral do STF, mencionado na sentença recorrida, trata especificamente da inaplicabilidade da vedação contida no art. 11 da EC nº 20/98 aos cargos acumuláveis na forma da Constituição, não abordando a questão da caracterização de um cargo como técnico para fins de acumulação.

O
cargo de Distribuidor, Contador e Partidor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por exigir apenas formação de nível médio, não se enquadra no conceito de cargo técnico ou científico para fins da exceção constitucional prevista no art. 37, XVI, "b", da Constituição Federal, sendo, portanto,
inacumulável
com o cargo de professor.

Além disso, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o servidor inativo que ingressou no
serviço público por intermédio de concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedada, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria
:

A possibilidade de acumulação de proventos depende da verificação de dois aspectos no caso concreto: i) se os cargos são acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal;
ii
) as datas de ingresso no serviço

público, aposentação, e reingresso em novo cargo público mediante concurso.

A regra geral é a impossibilidade de cumulação de cargos, razão pela qual as exceções contidas no art. 37, XVI, da Constituição devem ser interpretadas restritivamente (sempre observado o limite máximo de subsídios dos servidores e a compatibilidade de horários), quais sejam, de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. O termo ‘cargo técnico’ abrange apenas aqueles para os quais se exige conhecimento específico na área de atuação do profissional, seja de nível superior (universitário) ou de nível médio (profissionalizante), desde o exercício das atribuições do cargo assim exijam. Precedentes. Os
cargos de técnico judiciário e similares não atendem aos requisitos do inciso XVI do art. 37 da Constituição pois exigem nível médio de escolaridade, sem especialização, e para os quais são previstas atividades eminentemente burocráticas e administrativas, que não necessitam de conhecimentos e saberes especiais. O eventual recebimento de funções comissionadas para o exercício de atribuições de chefia, assistência ou assessoramento tampouco autoriza a acumulação, pois seu caráter precário não altera a real natureza do cargo efetivo.

(RE 1463757. Relator(a): Min.
Luiz Fux
, Julgamento: 20/02/2025
).

O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
27/9/2011.
(Recurso Extraordinário com Agravo 735.588-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)

Consequentemente, as aposentadorias decorrentes desses cargos não podem ser acumuladas, nos termos do art. 40, §6º, da Constituição Federal, impondo-se à impetrante o exercício do direito de
opção, conforme previsto no art. 67-A da Lei Complementar nº 207/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 584/2017.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança pleiteada, reconhecendo a ilegalidade da acumulação das aposentadorias percebidas pela impetrante, com a consequente determinação para que exerça seu direito de opção, nos termos do art. 67-A da Lei Complementar nº 207/2004, com redação dada pela Lei Complementar nº 584/2017.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025